Tribunal: TCU
Processo: 003.276/2026-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Representação acerca de supostas irregularidades relacionadas ao vazamento de dados sigilosos de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a práticas abusivas e fraudulentas em empréstimos consignados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), por meio de seu Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, acerca de supostas irregularidades relacionadas ao vazamento de dados sigilosos de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a práticas abusivas e fraudulentas em empréstimos consignados. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante os motivos expostos pelo Relator, em: 9.1. deferir parcialmente o pedido de concessão de medida cautelar, com fulcro no art. 276 do Regimento Interno/TCU, tendo em vista a existência dos elementos necessários para sua adoção parcial, a fim de que: 9.1.1. o Instituto Nacional do Seguro Social suspenda, imediatamente, novas averbações de crédito consignado nas modalidades "cartão de crédito consignado" e "cartão consignado de benefício" até a deliberação definitiva deste Tribunal; 9.1.2. o Instituto Nacional do Seguro Social suspenda, imediatamente, novas averbações de empréstimos pessoais consignados até que as travas de segurança e controles internos constantes nas demandas DM.206791, DM.208207, DM.209361, DM.209362, DM.209363, DM.209364, DM.209365 e DM.209366 estejam efetivamente implementadas e em plena operação no sistema eConsignado ; 9.1.3. a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev) priorize a execução das referidas demandas, abertas entre novembro de 2025 e março de 2026, considerando que a demora na implementação de ajustes sistêmicos básicos prolonga injustificadamente a exposição de milhões de beneficiários a práticas abusivas e erros operacionais, sem prejuízo de eventuais ajustes e acréscimos técnicos nessas demandas que se façam necessários para a prevenção de irregularidades na consignação de empréstimos pessoais nos benefícios previdenciários; 9.1.4. o Instituto Nacional do Seguro Social, em conjunto com a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, apresente, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da notificação deste acórdão, relatório técnico que comprove a plena eficácia das travas de segurança para mitigar as irregularidades apontadas neste momento processual. 9.2. diligenciar o Instituto Nacional do Seguro Social, a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social e o Banco Central do Brasil, com fundamento nos artigos 157 e 187 do Regimento Interno deste Tribunal, para que, tendo em vista o sigilo bancário característico das modalidades cartão de crédito consignado e cartão consignado de benefício, informem, no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação deste acórdão, alternativas que entendam mais adequadas para a efetiva fiscalização dessas consignações, considerando o arcabouço jurídico existente, notadamente no que tange ao sigilo bancário, indicando, caso pertinente, a necessidade de alterações normativas e administrativas necessárias para esse fim; 9.3. autorizar, com fulcro no art. 240 do Regimento Interno do TCU, a realização de inspeção junto ao Ministério da Previdência Social, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev), com o objetivo de: 9.3.1. identificar e analisar o arcabouço legal e infralegal que rege as autorizações de consignação de empréstimos, com especial ênfase nas normas editadas pelo INSS e pelo Conselho Nacional de Previdência Social; 9.3.2. verificar a existência e a eficácia dos mecanismos de controle preventivo e travas automatizadas que condicionem a averbação dos descontos à efetiva validação da regularidade contratual e à manifestação inequívoca da vontade do segurado; 9.3.3. identificar e quantificar as averbações de descontos desprovidas de documentação de suporte ou de comprovação inequívoca da manifestação de vontade do segurado, abrangendo, em especial: 9.3.3.1. casos de desconhecimento da autorização pelo beneficiário ou ausência de recebimento das faturas correspondentes; 9.3.3.2. ocorrências de empréstimos concedidos a múltiplas pessoas mediante o uso da mesma biometria; 9.3.3.3. indicação de conta corrente para depósito em titularidade diversa da do beneficiário; 9.3.3.4. cobranças indevidas de seguro prestamista e taxas administrativas não previstas; 9.3.4. identificar e quantificar as ocorrências de práticas irregulares tais como contratos celebrados pós-óbito, fraudes estruturadas no sistema de consignado e aplicação de taxas abusivas; 9.3.5. avaliar os mecanismos contratuais existentes que visem mitigar potenciais conflitos de interesses que possam estar prejudicando a celeridade na implementação de controles e travas de segurança sobre as autorizações de consignações pela Dataprev; 9.3.6. avaliar os controles existentes para prevenir o vazamento de dados pessoais de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); 9.3.7. avaliar as medidas adotadas pelo Ministério da Previdência Social e pelo Instituto Nacional do Seguro Social para apurar as responsabilidades dos servidores e das instituições financeiras que tem Acordos de Cooperação Técnica com os órgãos, nos casos em que são identificadas irregularidades nas consignações de empréstimos nos benefícios dos segurados; 9.4. encaminhar cópia do presente acórdão, bem como do Relatório e Voto que o embasaram, acompanhada das instruções da unidade técnica às peças 49-51 e 5-7 ao Instituto Nacional do Seguro Social, à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social e ao Banco Central do Brasil, de maneira a embasar o cumprimento das medidas cautelares e as respostas às diligências; e 9.5. comunicar esta decisão ao representante.